Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-16.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPESAS DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. As custas referentes ao cancelamento da hipoteca que pendia sobre a matrícula do imóvel são de responsabilidade da construtora, pois o gravame garante obrigação constituída entre a apelada e a instituição financeira, em momento anterior à venda da unidade. Súmula 308 do STJ. Abusividade da cláusula que

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPESAS DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. As custas referentes ao cancelamento da hipoteca que pendia sobre a matrícula do imóvel são de responsabilidade da construtora, pois o gravame garante obrigação constituída entre a apelada e a instituição financeira, em momento anterior à venda da unidade. Súmula 308 do STJ. Abusividade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar tal encargo. Artigo 51, inciso IV, do CDC. Restituição devida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008627-16.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada ELIANE DOS SANTOS ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
2
Apelação Cível no. 1008627-16.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba (2a Vara Cível).
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A.
Apelado: Eliane dos Santos Almeida.
Voto no. 15.195
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
DESPESAS
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA. As custas referentes ao cancelamento da hipoteca
que pendia sobre a matrícula do imóvel são de responsabilidade da
construtora, pois o gravame garante obrigação constituída entre a
apelada e a instituição financeira, em momento anterior à venda da
unidade. Súmula 308 do STJ. Abusividade da cláusula que
transfere ao comprador a obrigação de pagar tal encargo. Artigo
51, inciso IV, do CDC. Restituição devida.
Recurso desprovido.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
308/311, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
“condenar a requerida a restituir à requerente a quantia paga a título de
cancelamento de hipoteca, no valor de R$ 191,29 (cento e noventa e um reais
e vinte e nove centavos --- fls. 37), com a incidência de correção monetária
desde a data do efetivo desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, contados da citação”.
Diante da sucumbência, carreou à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
600,00 (seiscentos reais).
Inconformada, a ré apelou, alegando que todas as
despesas que decorrem da transferência (emolumentos) são de
responsabilidade da compradora, por força da cláusula oitava e do artigo 490

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
3
do Código Civil, e que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 329/336.
É o relatório.
Cuida-se de ação de repetição de indébito, visando
devolução do valor cobrado pela construtora, ora apelante, a título de
“cancelamento da hipoteca”, referente à compra e venda da unidade
autônoma no. 203, bloco 24, do Residencial “Parque Almare” (fls. 186/210).
As custas referentes ao cancelamento da hipoteca que
pendia sobre a matrícula do imóvel são de responsabilidade da construtora,
constituído o gravame para garantia de obrigação contratada entre ela e a
instituição financeira em momento anterior à venda.
Outrossim, de acordo com a Súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração de promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
Com efeito, a cláusula que transfere ao comprador a
obrigação de pagar os custos relativos ao cancelamento da aludida hipoteca,
nessas circunstâncias, é abusiva, consoante disposto no artigo 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“COMPRA E VENDA Taxa de cancelamento de
hipoteca
Hipoteca instituída pela Construtora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
4
para
captação
de
recursos
destinados
ao
financiamento da obra Custeio pelo comprador
Descabimento Contrato que não contém cláusula
impondo o encargo ao comprador
Disposição
que, houvesse, importaria evidente abusividade do
contrato, por colocar o consumidor em situação de
manifesta e exagerada desvantagem Violação ao
dever de informação Taxa de cancelamento que
deve ser adimplida pela Construtora
Sentença
reformada. Apelação provida.” (TJSP; Apelação
Cível 1016857-35.2017.8.26.0576; Relator (a): João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data
de Registro: 10/01/2020)
“APELAÇÃO. Repetição de indébito. Compra e
venda. Sentença de improcedência. Irresignação do
autor. Acolhimento. A responsabilidade pelo pagamento da taxa correspondente ao
cancelamento de hipoteca constituída entre a
apelada e instituição financeira, em momento
anterior à venda da unidade, deve recair sobre o
promitente vendedor, sendo abusiva a cláusula
contratual transferindo o encargo ao promitente
comprador, nos termos da legislação consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
5
vigente. Súmula no 308 do STJ. Precedentes desta
Colenda Câmara. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005751-42.2018.8.26.0576; Relator (a): Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
Por fim, excepcionalmente deixo de majorar a verba
honorária, conforme determina o artigo 85, §§ 11, do Código de Processo
Civil, pois em consulta de processos em primeiro grau, verifica-se que a
autora, patrocinada pelo mesmo causídico, além desta, ajuizou mais uma
demanda, postulando separadamente o valor desembolsados a título de “Ser.
Assessoria no Registro Pref/Cart” (proc. no 1007353-17.2019.8.26.0032)
decorrente do mesmo contrato de compra e venda.
É certo que, considerando o disposto no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, propor várias ações, ao invés de uma, com pedidos
cumulados, afigura-se mais rentável, porque em cada uma delas o patrono
será beneficiado com arbitramento autônomo de honorários advocatícios, em
montante que não poderá ser irrisório.
O Código de Processo Civil autoriza a cumulação de
pedidos, o que cumpre a finalidade do processo e o dever de cooperação das
partes, além de revelar a boa-fé do advogado e do jurisdicionado.
Assim, considerando que ambas têm a mesma causa de
pedir, isto é, o contrato firmado entre as partes, cada demanda tem pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
6
baixo valor, os quais, somados, não ultrapassam R$ 1.000,00 (mil reais). Com
certeza, julgados isoladamente, a fixação dos honorários ultrapassará o
proveito econômico obtido pela autora, o que não está de acordo com o
disposto no citado artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, e implica,
ademais, em sobrecarga de trabalho do Judiciário, cujas unidades processam
inúmeros feitos objetivando ressarcimento decorrente do mesmo contrato
entre as mesmas partes.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Ação de inexigibilidade de débito Sentença de
procedência Insurgência do patrono do autor
Pedido de majoração do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência Valor que, embora
fixado em quantia ínfima, atende ao disposto no
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil Autor
que ajuizou pelo menos quatro demandas visando
discutir o mesmo contrato
Os honorários de
sucumbência não devem ultrapassar o conteúdo
econômico obtido no caso concreto
Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (TJSP;
Apelação
Cível
1005037-82.2018.8.26.0576;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/05/2012;
Data
de
Registro:
13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008627-16.2019.8.26.0032 -Voto no 15195
7
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Alegação de inobservância à
dialeticidade. Inocorrência. Taxa de atribuição de
unidade que se afigura indevida. Sentença de
procedência irrecorrida nesse tocante. Litigância de
má-fé da autora. Reconhecimento de rigor.
Ajuizamento de várias ações sobre o mesmo
contrato com o intuito de maximizar os honorários
advocatícios decorrentes dos processos. Objetivo
ilegal (art. 80, III, do CPC). Dolo evidenciado.
Prática
reiterada.
Precedentes.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037766-64.2018.8.26.0576; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 21/05/2019)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR